Tribunal: TJBA
Processo: 8110147-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110147-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação do consumidor, para determinar a exclusão de dívida mantida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN/SCR) após o prazo prescricional de cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à responsabilidade pela exclusão de informação negativa registrada no SISBACEN/SCR, especificamente: (i) se competiria exclusivamente ao Banco Central do Brasil a baixa da anotação; e (ii) se a instituição financeira credora possui legitimidade e dever de promover a exclusão do registro após o prazo legal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas revelam inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão, configurando indevida tentativa de rediscussão da matéria.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo que a manutenção do nome do consumidor no SISBACEN/SCR após cinco anos viola o art. 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o Banco Central seja o gestor do SISBACEN, a instituição financeira credora possui legitimidade para responder pelas informações prestadas e para promover a exclusão do registro indevido, sendo parte ilegítima o Banco Central para figurar no polo passivo.

6. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, resta afastada a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios, sendo irrelevante o objetivo de prequestionamento, diante do efeito previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A instituição financeira é responsável pela exclusão de registro de dívida no SISBACEN/SCR após o prazo legal, não havendo omissão no acórdão que assim decide.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8110147-02.2024.8.05.0001, originários da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Embargante MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargado RICARDO SANTOS DO CARMO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA